Tribunal: TJPA
Processo: 0811928-50.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811928-50.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PDP. NÃO CONFIGURADO.
Não merece acolhida a alegação de excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários foram adotados pelo Juízo durante a instrução do PDP. Prazos estipulados servem de parâmetros gerais para a conclusão da investigação, devendo ser analisandos dentro das peculiaridades do caso em concreto,
não podendo se basear apenas e tão somente contagem puramente aritmética
.
É necessário examinar a questão sob o princípio da razoabilidade, pois conhecidas as dificuldades para a conclusão de procedimentos, não há como se estabelecer um prazo fixo para o seu encerramento, podendo o lapso temporal ser dilatado quando a demora é justificada, eis que no caso concreto em momento algum o Juízo manteve-se inerte ao andamento do PDP ou mesmo cometeu atos de desídia, tendo tomado todas as providências para que o procedimento e as investigações tivessem o trâmite regulamentar. OCORRENCIA DE FALTA GRAVE. TENTATIVA DE FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MANUNTEÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. O agravante confirmou que sabia da existência do túnel na Cela, entretanto, deixou de comunicar esse fato à administração penitenciária, confirmando

que tentou empreender fuga do CRASHM, pulando do pavilhão 02 ala B (fechado) para o pavilhão 05 (semiaberto). Não há como invalidar as provas colhidas durante a investigação do PDP, diante da simples alegação de negativa da autoria, ainda mais no caso dos autos em que a fuga só não aconteceu em razão da rápida atuação Agentes Penitenciários, no sentido de impedi-la. Em que pesem os argumentos recursais, não merece prosperar a irresignação defensiva, pois embora a regra do sistema de cumprimento da pena seja a progressão desta, os artigos 50, inciso II e artigo 118, inciso I da LEP, apontam hipóteses em que é cabível a regressão da pena.
Não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão agravada, não havendo qualquer ofensa ao direito fundamental do preso. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de José Luiz dos Santos Silva contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais da RMB,

que determinou a manutenção do agravante em regime fechado.

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado a pena de 06 (seis) anos e 11 (onze) mês de reclusão, em regime fechado, pelo crime tipificado no artigo 146,
caput,
do Código Penal.

A defesa esclarece que durante o cumprimento da referida pena, foi instaurado um Processo Administrativo Disciplinar (PDP), através da Portaria nº 040/2019 datada de 25/03/2019 tendo sido informado ao Juízo da Vara de Execuções Penais no dia 27/03/2019, com manifestação do representante do Ministério Público, datada de 29/03/2019 pugnando pela regressão cautelar do apenado.

Todavia, somente em 05/10/2020 o Douto Juízo da Vara das Execuções reconheceu a falta grave, determinando a manutenção do apenado no regime fechado, alterando a data base para a data do fato, bem como declarando a situação do apenado como de mau comportamento por 6 (seis) meses.

Em razão disso, a defesa aponta a ilegalidade no Processo Administrativo Disciplinar, vez que fora encerrado fora do prazo de 90 (noventa) dias, caracterizando, assim, o excesso de prazo em sua conclusão. Diante disso, requer que o PDP seja declarado nulo, com a extinção da demanda sem resolução do mérito por flagrante nulidade no procedimento administrativo.

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido, conforme manifestação de ID nº 4092941.

O magistrado de 1º grau no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada, conforme ID nº4092944.

Por fim, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas que se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID nº 4190843).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

A defesa objetiva através do presente agravo em execução, a reforma da decisão do Magistrado de 1º grau, alegando a ocorrência de excesso de prazo no encerramento do PDP, devendo o mesmo ser declarado nulo, bem assim, que da falta grave, que seja excluída a decisão que considerou mau comportamento durante 06 (seis) meses do apenado, além da manutenção da data base.

Apesar da irresignação da parte agravante, entendo que não merece acolhida a alegação de excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários foram adotados pelo Juízo durante a instrução do PDP, pois apesar dos prazos estipulados servirem de parâmetros gerais para a conclusão da investigação, estes devem ser analisandos dentro das peculiaridades do caso em concreto,
não podendo se basear apenas e tão somente contagem puramente aritmética
.

É necessário examinar a questão sob o princípio da razoabilidade, pois conhecidas as dificuldades para a conclusão de procedimentos, não há como se estabelecer um prazo fixo para o seu encerramento, podendo o lapso temporal ser dilatado quando a demora é justificada, eis que no caso concreto em momento algum o Juízo manteve-se inerte ao andamento do PDP ou mesmo cometeu atos de desídia, tendo tomado todas as providências para que o procedimento e as investigações tivessem o trâmite regulamentar.

No que se refere ao pedido de exclusão da falta grave, igualmente, não prospera, pois conforme bem explicitou a magistrada da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém,
verbis
:

“o procedimento administrativo apurou, inequivocamente, a TENTATIVA DE FUGA, falta grave tipificada no art. 50, II, c/c art. 49, parágrafo único da LEP. No PDP foi relatado “que o apenado em tela com mais 04 internos, em 12/03/2019, por volta por volta das 9h15, tentaram empreender fuga do CRASHM, pulando do pavilhão 02 ala B (fechado) para o pavilhão 05 (semiaberto), conforme relatado no boletim de ocorrência de nº 00168/2019.102023-3 e livro de ocorrência em anexo no procedimento”. No termo de interrogatório constante do PDP, o apenado confirma a tentativa da fuga, não sendo sua motivação suficiente para justificar a prática da falta grave”.

Conforme se extrai dos autos e pela transcrição da decisão supra, verifica-se que o próprio agravante confirmou que sabia da existência do túnel na Cela, entretanto, deixou de comunicar esse fato à administração penitenciária, confirmando

que tentou empreender fuga do CRASHM, pulando do pavilhão 02 ala B (fechado) para o pavilhão 05 (semiaberto).

Dessa forma, não há como invalidar as provas colhidas durante a investigação do PDP, diante da simples alegação de negativa da autoria, ainda mais no caso dos autos em que a fuga só não aconteceu em razão da rápida atuação Agentes Penitenciários, no sentido de impedi-la.

Em que pesem os argumentos recursais, não merece prosperar a irresignação defensiva, pois embora a regra do sistema de cumprimento da pena seja a progressão desta, os artigos 50, inciso II e artigo 118, inciso I da Lei de Execuções Penais, apontam hipóteses em que é cabível a regressão da pena, nos seguintes termos:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

II - fugir;

[...]

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

A lei autoriza a transferência do apenado de um regime menos gravoso para um regime mais gravoso, como no caso em tela, onde o agravante cometeu falta grave,
in casu
, a fuga do estabelecimento prisional, não havendo qualquer ilegalidade na decisão do Juízo, que se manifestou de forma fundamentada nos seguintes termos:

“
ISTO POSTO, pelo que se verifica no PDP acostado aos autos, não restam dúvidas de que o apenado incidiu no disposto art. 50, II c/c art. 49, parágrafo único da LEP, ou seja, tentou fugir da casa penal em que cumpria pena em regime fechado. Assim, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave, nos termos do art. 118, I, da LEP, RECONHEÇO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE. Considerando que esta ocorreu quando da custódia do apenado no regime mais gravoso, DETERMINO A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO, devendo ser considerada como NOVA DATA-BASE A DATA DO FATO, OU SEJA, 12/03/2019
.”

Neste sentido são os julgados:

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL -
REGRESSÃO
DE
REGIME
-
AGRAVANTE QUE FOI CAPTURADO UM DIA APÓS SUA
FUGA

MOTIVADA POR DOENÇA DA SUA GENITORA - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA CLASSIFICAÇÃO DA TRANSGRESSÃO COMO FALTA GRAVE - IMPROCEDÊNCIA - IMPOSIÇÃO DA LEI DE
EXECUÇÃO

PENAL QUE NÃO PERMITE MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE AO JUIZ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O juízo recorrido determinou a
regressão
do
regime
semiaberto para o fechado, tendo em vista que o apelado se evadiu da colônia agrícola e foi recapturado no dia seguinte. 2. A classificação da
fuga

como falta grave é imposição da própria Lei de
Execução
Penal (art. 50, inc. II), que só exige observância ao princípio da proporcionalidade na aplicação da sanção respectiva, ex vi do art. 57 do citado diploma legal, não havendo qualquer reparo a se fazer na decisão agravada. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

TJPA – Proc.
0000925-05.2018.8.14.0000 – Re. Romulo Nunes - 2ª Turma Direito Penal – Julgado em 08/05/2018
.

Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão agravada, não havendo qualquer ofensa ao direito fundamental do preso.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do Agravo em Execução Penal e nego provimento, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 18/05/2021